Tribunal: TJES
Processo: 5004308-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004308-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: OLGA DAMASIO BARBOSA RODRIGUES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG SA contra a decisão reproduzida no id. 1505289, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação declaratória ajuizada por Olga Damásio Barbosa, na qual a Magistrada de origem deferiu a antecipação de tutela e determinou que o banco suspenda, de forma imediata, a cobrança referente ao cartão de crédito emitido em nome da agravada com parcela mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Nas razões de id. 1505287, o agravante alega que (a) o negócio jurídico mantido com a agravada está amparado pela legislação, (b) o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 24/08/2020, (c) foi contratado também um saque no valor de R$ 1.488,00 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais), disponibilizado em conta-corrente, (d) os documentos foram devidamente assinados e as cobranças são regulares, eis que o débito não foi quitado, (e) caso mantida a decisão, deve ser revista a multa diária.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada integralmente.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no id. 1915596.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)
.

No caso concreto, a agravada
diligenciou em
demonstra
r
a probabilidade de
seu direito
, uma vez que, não obstante os documentos contidos no id. 1505288,
sua assinatura não consta
n
o contrato
apresentado pela agravante
,
ou seja, não foi evidenciado que
a parte
solicitou ou autorizou a contratação do cartão de crédito consignado.

Some-se o fato de que,
além da ausência de
prova d
e consentimento da consumidora por parte da instituição financeira
,
a agravada anexou
à petição inicial
uma
cópia digitalizada d
e
correspondência
da agravante
com envio do cartão de crédito desbloqueado (id. 7198151),
o que, nesta fase processual, leva a crer que a utilização de seus documentos perante
o banco
se deu forma fraudulenta
.

C
onforme já decidido por esta Corte,
“
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001165, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

De igual teor:

“
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

No que concerne ao

perigo da demora,
este também
labora em favor da agravada,
que é aposentada e vem sofrendo
abatimentos
em seus proventos,
devendo ser mantida
a
ordem de suspensão dos descontos
até o julgamento final do recurso.

N
esses casos, frise-se, o risco
“
é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

É
a jurisprudência deste Tribunal,
aplicável mesmo nos casos em que o valor tenha sido disponibilizado para saque (id. 1505293):

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo.

2) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária ou cartão de crédito.

3) Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha) e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito.

4) Apesar de existirem, é bem verdade, elementos favoráveis à tese recursal, como a transferência do empréstimo contratado para uma conta bancária que, aparentemente, é titularizada pela parte autora, sem que exista notícia acerca de alguma tentativa de sua devolução, não podemos fechar os olhos para os relevantes indícios a amparar a tese autoral, seja em virtude de suposta fraude na contratação, seja por força de uma possível prática abusiva, o que torna prudente que se aguarde a instrução probatória a fim de que seja descortinada a higidez da contratação entre as partes.

5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.

6) Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que seria excessiva, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na decisão recorrida, descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação.

7) Não há informação sobre o efetivo cumprimento das determinações judiciais, de sorte que, se porventura não tiverem sido cumpridas pelo agravante, decerto uma expressiva quantia já terá sido alcançada a título de astreintes, máxime porque indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante disso, fica estabelecido um limite ou teto para a multa diária (R$20.000,00), com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)
(g. n.)

Quanto
à
multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
não há motivo para seu afastamento ou redução,
haja vista que a decisão judicial é de fácil cumprimento p
ar
a
a
instituição financeira,
que não apresentou
justificativa para atraso no atendimento
do comando
judicial.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERIGO DA DEMORA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Além da ausência de
prova d
e consentimento da consumidora por parte da instituição financeira
,
a agravada anexou
à petição inicial
uma
cópia digitalizada d
e
correspondência
da agravante
com envio do cartão de crédito desbloqueado,
o que, nesta fase
processual, leva a crer que a utilização de seus documentos perante
o banco
para contratação de cartão de crédito consignado
se deu forma fraudulenta
.

2. Cabe às
instituições bancárias
a adoção
d
as

cautelas necessárias
para evitar fraude
nas operações realizadas
,
motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.

3. O
perigo da demora labora em favor da agravada,
que é aposentada e vem sofrendo
abatimentos
em seus proventos,
devendo ser mantida
a
ordem de suspensão dos descontos
até o julgamento final do recurso.

4. Quanto
à
multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
não há motivo para seu afastamento ou redução,
haja vista que a decisão judicial é de fácil cumprimento p
ar
a
a
instituição financeira,
que não apresentou
justificativa para atraso no atendimento
do comando
judicial.

5. Recurso conhecido e
des
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.